Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0722636-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A Embargada: ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A contra a decisão que deixou de conhecer os primeiros embargos de declaração manejados pela ora embargante (Id. 33502055). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator